Tribunal: STF
Processo: MS 24785
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-08
Data de publicação: 2004-09-08

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TRIBUNAL
 DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE
LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
 LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
Ato do Tribunal de Contas da
União que determinou à Administração Pública a realização de nova
licitação. Prorrogação do vigente contrato por prazo suficiente para
 que fosse realizada nova licitação. A escolha do período a ser
prorrogado, realizada de acordo com o disposto no contrato
celebrado, insere-se no âmbito de discricionariedade da
Administração.
Segurança denegada.